Tribunal: TJSP
Processo: 0004473-63.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2007 – NULIDADE DO TÍTULO – CDA sem indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – CTN, art. 202, do CTN e, LEF, art. 2o, § 5o, inc. III – Súmula 392, STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.